Tribunal: STJ
Processo: 0007682-77.2015.4.03.6105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2153886 - SP(2024/0235839-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALEX SANDRO ROBERTO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONDENAÇÃO
FUNDAMENTADA
EM
PROVA
DOCUMENTAL PRODUZIDA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-
FISCAL. POSTERIOR SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL.
VALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há violação ao
do Código de Processo Penal quando a
art. 155
condenação se fundamenta em provas documentais oriundas de
procedimento administrativo-fiscal, especialmente quando se trata de
elementos de natureza não repetível, submetidos ao contraditório judicial.
2. A pretensão recursal que desconsidera as premissas estabelecidas pelas
instâncias ordinárias e busca infirmar a conclusão acerca da suficiência do
acervo probatório demanda reexame de fatos e provas, providência vedada
em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a5226c7-1b14-4979-8b95-3c730302365b

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2153886 - SP(2024/0235839-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALEX SANDRO ROBERTO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONDENAÇÃO
FUNDAMENTADA
EM
PROVA
DOCUMENTAL PRODUZIDA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-
FISCAL. POSTERIOR SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL.
VALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há violação ao
do Código de Processo Penal quando a
art. 155
condenação se fundamenta em provas documentais oriundas de
procedimento administrativo-fiscal, especialmente quando se trata de
elementos de natureza não repetível, submetidos ao contraditório judicial.
2. A pretensão recursal que desconsidera as premissas estabelecidas pelas
instâncias ordinárias e busca infirmar a conclusão acerca da suficiência do
acervo probatório demanda reexame de fatos e provas, providência vedada
em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em recurso especial interposto por ALEX

SANDRO ROBERTO DA SILVA contra decisão em que neguei provimento ao recurso
em
assim relatado (e-STJ fls.
):
decisum
1.049/1.050
Trata-se de recurso especial interposto por ALEX SANDRO ROBERTO DA
SILVA, com fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra
art. 105,
acórdão prolatado pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO,
na Apelação Criminal n. 0007682-77.2015.4.03.6105/SP.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 3 anos, 1 mês e
10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 15 dias-multa, com
substituição por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de
Documento eletrônico VDA55730509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:23
Código de Controle do Documento: cdb142d1-5083-4241-9816-a1e76477ec7c

sonegação fiscal e sonegação de contribuição previdenciária, tipificado no
o, I, da
e no
-A, I, do Código Penal (e-STJ fls.
art. 1
Lei n. 8.137/1990
art. 337
).
71/77
O Tribunal deu parcial provimento à apelação interposta pelo MPF para
exasperar a pena-base em
em razão das consequências do crime, bem
1/5
como deu parcial provimento ao recurso interposto pela defesa para reduzir
a fração da causa de aumento da continuidade delitiva a
perfazendo a
1/6,
pena definitiva de 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial
aberto, e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, substituída a pena
privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos, consistentes em prestação
pecuniária de 10 salários mínimos em favor da união e prestação de
serviços à comunidade (e-STJ fls.
).
228/230
A defesa apresentou embargos infringentes, os quais foram desprovidos (e-
STJ fls.
).
907/925
Em recurso especial, a defesa alega violação aos arts. 28-A e 155 do CPP.
Sustenta, em suma, que a condenação teria se baseado exclusivamente em
elementos informativos colhidos na investigação, sem lastro probatório
produzido sob contraditório judicial (e-STJ fls.
).
955/957
Aduz, ainda, a aplicabilidade retroativa do acordo de não persecução penal a
processos em curso, mesmo após o recebimento da denúncia, por se tratar
de norma penal de natureza mista mais favorável (e-STJ fls.
).
957/960
Assim, pede a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, o
oferecimento de celebração de acordo de não persecução penal (e-STJ fl.
961).
Admitido o recurso especial na origem (e-STJ fls.
), os autos foram
976/984
remetidos a este Juízo, ocasião em que o MPF opinou pelo improvimento do
recurso (e-STJ fls.
).
1.001/1.010
Considerando que o processo ainda não transitou em julgado e à luz da tese
fixada pelo plenário do STF no julgamento do HC n. 185.913, foi
determinada a abertura de vista ao MPF para que se manifestasse, no prazo
de 10 dias, sobre a possibilidade de oferecimento de acordo de não
persecução penal, nos termos do
-A do CPP (e-STJ fls.
).
art. 28
1.013/1.017
O MPF manifestou-se contrariamente ao ANPP, sustentando que a matéria
já havia sido apreciada pelo Tribunal de origem, que afastou a aplicação
retroativa do instituto em razão do recebimento da denúncia em momento
anterior à sua criação e da ausência de requerimento defensivo na primeira
oportunidade. Acrescentou, ainda, que as particularidades do caso concreto,
especialmente a pena aplicada e substituída por restritivas de direitos,
tornariam o acordo insuficiente para reprovação e prevenção do crime (e-
STJ fls.
).
1.020/1.023
A defesa impugnou os fundamentos do parecer ministerial, invocando a
superação da controvérsia acerca da retroatividade do ANPP pelo STF no
HC n. 185.913, bem como a inexistência de preclusão quanto ao momento
do requerimento. Aduziu, ainda, que a negativa do acordo careceu de
fundamentação concreta, requerendo, ao final, a remessa dos autos ao
órgão superior do MPF, nos termos do
-A, § 14, do CPP (e-STJ fls.
art. 28
).
1.029/1.033
Documento eletrônico VDA55730509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:23
Código de Controle do Documento: cdb142d1-5083-4241-9816-a1e76477ec7c

O pedido foi deferido, com determinação de remessa dos autos à Câmara de
Coordenação e Revisão para manifestação sobre a possibilidade de
oferecimento do ANPP (e-STJ fl. 1.037).
A Segunda Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, contudo, não
conheceu da remessa, por entender de que a matéria relativa ao ANPP
encontra-se sub judice no âmbito do próprio recurso especial, cujo
julgamento compete a este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
supressão de instância, determinando a devolução dos autos para
julgamento do recurso especial (e-STJ fls.
).
1.048/1.052

No presente agravo, alega a parte recorrente violação ao
-A do CPP
art. 28
porque o Ministério Público Federal teria se recusado a analisar, de forma concreta e
fundamentada, a viabilidade do ANPP, em desacordo com a orientação firmada pelo
Supremo Tribunal Federal.
Sustenta que, embora o Relator tenha determinado a manifestação do MPF
sobre o ANPP, a 2a Câmara de Coordenação e Revisão sequer conheceu da remessa,
sob o argumento de ausência de interesse processual pelo fato de a causa estar sub
judice. Assim, requer a nova remessa dos autos ao órgão revisional do MPF para que
analise, de maneira fundamentada, a viabilidade do ANPP (e-STJ fls.
).
1.072/1.076
Aduz violação ao
do CPP, pois a condenação restou fundamentada
art. 155
exclusivamente em elementos colhidos na fase extrajudicial, especialmente no
procedimento administrativo-fiscal e em confissão extrajudicial, sem que houvesse
produção de prova sob o crivo do contraditório judicial.
Argumenta que o recurso especial não pretende reexaminar fatos ou provas,
mas discutir questão jurídica, partindo das mesmas premissas fáticas reconhecidas
pelo tribunal de origem (e-STJ fls.
).
1.065/1.072
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
No que tange à alegada violação ao
-A do Código de Processo Penal,
art. 28
a insurgência inicial da defesa visava assegurar a remessa dos autos ao Ministério
Público para análise da viabilidade de celebração de acordo de não persecução penal.
Tal providência foi efetivamente implementada no curso do próprio
processo, com a abertura de vista ao
e a subsequente manifestação expressa
Parquet
acerca da inaplicabilidade do instituto ao caso concreto.
Documento eletrônico VDA55730509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:23
Código de Controle do Documento: cdb142d1-5083-4241-9816-a1e76477ec7c

Assim, tendo sido satisfeita, no âmbito da própria relação processual, a
providência inicial postulada pela defesa, esvazia-se a utilidade do pronunciamento
jurisdicional sobre o ponto.
Superada essa questão, passa-se ao exame da segunda tese deduzida no
recurso especial, na qual se sustenta a violação ao
do CPP, sob o argumento
art. 155
de que a condenação teria se apoiado exclusivamente em elementos informativos
colhidos na fase investigatória.
Sobre o assunto, sem razão ao recorrente.
O Juízo de origem, por meio do voto-vista (e-STJ fls.
), foi expresso
207/214
ao afastar a tese de condenação fundada exclusivamente em elementos informativos
da fase investigatória. Conforme registrado, a materialidade delitiva foi comprovada por
robusto conjunto documental oriundo do procedimento administrativo-fiscal, incluindo o
Processo Administrativo-Fiscal n. 10830.005197/2010-34.
Trata-se de prova documental de natureza não repetível, que, por expressa
ressalva do próprio
do CPP, pode fundamentar a condenação, desde que
art. 155
submetida ao contraditório judicial, o que efetivamente ocorreu no caso concreto,
consoante Tribunal de origem.
Entende esta Corte Superior que não há violação ao
do CPP
art. 155
quando a condenação se fundamenta em provas inicialmente produzidas na esfera
administrativo-fiscal e posteriormente reexaminadas no curso da instrução criminal,
com plena observância do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer
inversão indevida do ônus da prova. Confira-se:
(...)
3. Segundo entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, "O juízo
criminal não é sede própria para se proclamarem nulidades em
procedimento administrativo-fiscal que, uma vez verificadas, são capazes de
fulminar o lançamento tributário em prejuízo da Fazenda Nacional.
Consequentemente, não deve o juízo criminal estender sua jurisdição sobre
matéria que não lhe compete (cível, no caso dos autos)" (AgRg no
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
REsp 1169532/RS,
TURMA, julgado em
DJe
.
04/06/2013,
13/06/2013)
4. Não há ilegalidade, capaz de ensejar a ofensa ao
do Código
art. 155
de Processo Penal, a condenação lastreada em provas inicialmente
produzidas na esfera administrativo-fiscal e, depois, reexaminadas na
instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla
defesa, sem a constatação da suposta "inversão" do ônus da prova.
5. O tipo penal descrito no
o, inciso I, da Lei n.o
prescinde de
art. 1.
8.137/90,
dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do
dolo genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo
legal, do valor devido aos cofres públicos. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55730509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:23
Código de Controle do Documento: cdb142d1-5083-4241-9816-a1e76477ec7c

6. Carece de interesse de recorrer o Agravante no que concerne a pretensão
de fixação da pena-base no mínimo legal, na medida que acolhida na
decisão ora agravada.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta
REsp n. 1.283.767/SC,
Turma, julgado em
DJe de
25/3/2014,
31/3/2014.

A pretensão recursal, ao insistir na tese de violação ao
do CPP,
art. 155
ignora as premissas fáticas expressamente delineadas no acórdão recorrido e busca,
em última análise, o reexame do conjunto probatório, providência inviável na via do
recurso especial. Não existindo a alegada nulidade, deve ser mantida a condenação tal
como proferida pelas instâncias ordinárias.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:23
Código de Controle do Documento: cdb142d1-5083-4241-9816-a1e76477ec7c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0235839-3
REsp 2.153.886 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00076827720154036105 201561050076820 340320110003478
76827720154036105
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ALEX SANDRO ROBERTO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEX SANDRO ROBERTO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245551881074083:01@
2024/0235839-3 - REsp 2153886 Petição : 2026/0012629-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:39:36
Código de Controle do Documento: E560AEFE-0350-4679-9897-10110AD6B932